Tribunal: TJPA
Processo: 0833303-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833303-82.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOSE NAZARENO SARAIVA SOUZA, IDA VANESSA SILVA DELGADO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO ALEGADA PELAS PARTES – TESE DO AUTOR/EMBARGANTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO NO PERCENTUAL DE 20% - ART. 85, § 2º DO CPC – TESE APRESENTADA PELO RÉU/EMBARGANTE REJEITADA – ACÓRDÃP EMBARGADO QUE ESCLARECEU DE MODO SATISFATÓRIO A DEMANDA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS POR JOSÉ NAZARENO SARAIVA DE SOUZA – IMPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NTERPOSTOS POR JOSÉ NAZARENO SARAIVA DE SOUZA E NEGAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA BERLIM INCORPORADORA LTDA
,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ NAZARENO SARAIVA SOUZA E IDA VANESSA SILVA DELGADO SOUZA
,
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 16901006) com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no julgado pela não aplicação da sucumbência recursal (artigo 85, § 11 do NCPC).

Consta no ID nº 16925618 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, sustentando, em síntese, que o
decisum
padece de omissão por ausência de fundamentação sobre os fatos narrados em sede de apelação.

Ambos requereram que as omissões apontadas fossem sanadas.

O acórdão combatido (ID nº 16752241), se encontra, assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATRASO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADADE DE RETENÇÃO DE VALORES OU RESTITUIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA OS FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 971 DO COLENDO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2 – Mérito:

2.1. Culpa exclusiva da empresa ré, ora apelante para com o atraso na entrega da obra/imóvel.

2.2. Dever da parte apelante a restituição dos valores pagos em parcela única. Impossibilidade de retenção de valores ou qualquer forma de parcelamento. Precedente no REsp nº 1.300.418/SC. Súmula 543 do STJ.

2.3. Dano moral caracterizado. No presente caso, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de
um ilícito contratual.
Quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que se mostra razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais.

2.4. A leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao tema 971, do colendo STJ, notadamente ao prever a condenação no item “b”.

2.5. Recurso conhecido e improvido.”

Compulsando os autos, verificou-se que autores e ré apresentaram contrarrazões (ID 17084930 e 17084428).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Por uma questão de técnica processual procedo ao julgamento de cada um dos embargos na ordem de interposição e separadamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR JOSÉ NAZARENO SARAIVA SOUZA E IDA VANESSA DA SILVA DELGADO SOUZA

À luz das razões expendidas nos aclaratórios, verifico que há omissão no acórdão vinculado ao id nº 16752241
quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Nessa senda,
insta esclarecer que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda.

Note-se, nesse desiderato, que o art. 85, § 2º do CPC/15 conduz ao arbitramento tendo por base a equidade que deve ser abstraída dos critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV, senão veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, afigura-se a existência de
balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente o zelo dos causídicos da parte apelada, Sr. José Nazareno Saraiva Souza, ante ao desenvolvimento do trabalho técnico em todas as fases do processo até o presente recurso, havendo-se, portanto, como sendo razoável a fixação no percentual de 20%, vez que a demanda apresenta matéria de complexidade considerável.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA BERLIM INCORPORADORA LTDA. (ID Nº 16925618)

A despeito da alegação da BERLIM INCORPORADORA LTDA. no sentido de que houve omissão no julgado por ausência de fundamentação do r. Acórdão e violação direta ao código de processo civil e constituição federal,
de modo inverso, denota-se que o acórdão embargado esclareceu a questão de modo satisfatório, senão veja-se:

“(...)
Acerca da matéria, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada:

“(...)

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.300.418 - SC (2012/0000392-9; 2ª Seção, Tema 577, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/13).

Noutra ponta, a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“(...) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Sobre o tema 971, o colendo STJ, entendeu pela possibilidade da inversão da cláusula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, nos seguintes termos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1631485/DF e RESp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019. Grifo nosso)

Nesse viés, a leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao precedente referenciado, notadamente ao prever a condenação no item “b” (...)”

Assim, não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício sobre os termos do acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para:

(i)

ACOLHER a tese de omissão relativa à honorários sucumbenciais firmada pelo embargante José Nazareno Saraiva Souza, CONCEDENDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS para fixar a referida verba no percentual de 20%, tendo por baliza os parâmetros insertos no art. 85, § 2º do CPC;

(ii)

REJEITAR a tese apresentada pela embargante BERLIM INCORPORADORA LTDA., JULGANDO IMPROVIDO OS EMBARGOS VINCULADO AO ID Nº 16925618 e, em ato contínuo,
aplico multa ao referido embargante, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que o recurso na espécie afigura-se manifestamente protelatório.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/03/2024